Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-88.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo consuma-se com a adulteração ou remarcação de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo, não se exigindo finalidade específica da conduta.
2. A autoria do delito previsto no art. 311 do Código Penal não se comprova apenas quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, mas, também, quando o bem é apreendido em seu poder ilegalmente modificado, sem que o agente manifeste razão plausível que o isente do dolo ínsito ao tipo penal.
3. Na hipótese dos autos, a autoria do delito foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram que o réu estava conduzindo a motocicleta com a numeração do chassi raspada, sem que tenha apresentado documentação comprobatória da origem legítima do veículo.
4. Recurso conhecido e desprovido.